Tribunal: TJMT
Processo: 1000974-78.2016.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Recurso Inominado no 1000974-78.2016.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: TIAGO BRITO FERREIRA.
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 04/12/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - SAÚDE - DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO (ART. 196, CF) - NECESSIDADE COMPROVADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- É obrigação dos entes públicos assegurarem às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso aos medicamentos necessários ao tratamento de saúde.
2- A documentação juntada aos autos comprova a doença que acomete o autor e a necessidade de utilização do medicamento vindicado.
3- Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000974-78.2016.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TIAGO BRITO FERREIRA - CPF: 030.440.241-96 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo provimento do recurso.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
- SAÚDE - DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO (ART. 196, CF) - NECESSIDADE COMPROVADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

É obrigação dos entes públicos assegurarem às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso aos medicamentos necessários ao tratamento de saúde.

2-

A documentação juntada aos autos comprova a doença que acomete o autor e a necessidade de utilização do medicamento vindicado.

3-

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2020